Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710124-02.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCIANA LIRA DE MORAES ALMEIDA SIMOES, LUIZ FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMOES AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUIZ FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMÕES e LUCIANA LIRA DE MORAES ALMEIDA SIMÕES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (id. 18004175), tendo em vista o convênio firmado entre o recorrido e este Tribunal de Justiça para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016